Tribunal: TJDFT
Processo: 0702161-59.2022.8.07.0014
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0702161-59.2022.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: LEIDIANE LIMA DE ASSIS D E S P A C H O Na forma do artigo 10 do CPC, intime-se o banco apelante a esclarecer a circunstância mencionada nas razões recursais quanto à nulidade da intimação processual decorrente de ciência tomada por terceira pessoa estranha aos seus quadros de advogados (Patrícia Antero Fernandes) (cf. ID 38278813 – pgs.4/5), tendo em vista que, nos autos do processo n. 0701705-39.2022.8.07.0005, admitiu o recorrente a validade do registro da ciência operado por essa mesma pessoa para justificar a tempestividade recursal naquele feito. Prazo: 05 (cinco) dias. Brasília, 30 de novembro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador